Tribunal: TJMT
Processo: 1012665-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012665-19.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1002514-52.2021.8.11.0013
Agravante: Município de Pontes e Lacerda
Agravados: Estado de Mato Grosso
Geny Maria da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002514-52.2021.8.11.0013, proposta por Geny Maria da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a fim de determinar aos réus que providenciem, imediatamente, cirurgia de Vitrectomia via pars plana (VVPP), retirada de óleo de silicone e facoemulsificação +implante lente intraocular + injeçção intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia) no olho esquerdo, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas.
Aduz o Agravante que o Município não há de ser obrigado a fornecer o tratamento médico, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.
Aduz que a tutela provisória de urgência não deveria ter sido concedida, visto que o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT) não foi ouvido, o que viola o Enunciado n. 18, da III Jornada de Direito da Saúde.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou que o município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, disponibilize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial, sob pena de causar danos desarrazoados à saúde do Requerente.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto ao tratamento de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, fixou a tese de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (Tema 793).
Nesse sentido, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
Nessa trilha, ambos os Requeridos, Município de Pontes e Lacerda e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
Colhe-se dos autos que a paciente, Geny Maria da Silva, com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, é portadora de Retinopatia Diabética Prolifetiva Grave e Catarata Corticonuclear Grau 3, em ambos os olhos, razão pela qual, necessita, com urgência, de ser submetida à cirurgia de Vitrectomia via Pars Plana (VVPP), retirada de óleo de silicone e facoemulsificação, além de implante de lente intraocular com injeção intravítreas de antigênico (Aflibercept – Eylia) no olho esquerdo, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Isabela da Costa Soares Martins, CRM/MT 7051 (id. 94523460 - pág. 26).
Consta que a cada dia sem o devido tratamento, reduzem-se as chances de recuperação visual e aumenta a possibilidade de cegueira irreversível, o que demonstra a gravidade da enfermidade apresentada.
Diante disso, não há como conceder o efeito suspensivo da decisão, em relação ao município Agravante, pois, em que pese à complexidade do tratamento vindicado, em caso de descumprimento da medida pelo ente estatal, ficaria a paciente desamparada, por conta da decisão suspensa, o que não se deve admitir, tendo em vista a gravidade do quadro de saúde apresentado.
Nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.